Tribunal: TJBA
Processo: 8026735-84.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026735-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SAFIRA TELMA VILELA DOURADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. 2. Os presentes aclaratórios, de seu turno, conquanto veiculem a existência de omissão na decisão invectivada, em verdade, possuem caráter nitidamente protelatório, pois assentam-se na falsa premissa de que existem vícios a serem sanados por esta Relatora. 3. Destarte, evidencia-se dos autos o notório inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, repisar o mérito da demanda, o que não é possível por meio dessa via recursal horizontal, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em verdade, carecendo a decisão vergastada dos vícios apontados, resta patente o flagrante intuito do embargante em rediscutir toda a matéria já apreciada e decidida no acórdão combatido, a fim de obter a reforma do entendimento proferido no julgado. Vistos, relatados e discutidos os Embargos Declaratórios em Agravo Interno, ID. 75169727 dos autos nº 8026735-84.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante SAFIRA TELMA VILELA DOURADO e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Tribunal de Justiça da Bahia Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA Relatora XA